Tribunal: STF
Processo: HC 192096
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela provisória incidental em favor de Márcio Rogério Ferreira de Paula, Matheus Pereira Gonçalves e José Carlos Ferreira de Paula. Alega o impetrante que o juízo de primeiro grau busca descumprir decisões desta Suprema Corte ao não determinar a inutilização do material produzido no IP 94/2015 e suspender o IP 07/2020 e respectivas cautelares, porque fruto desse mesmo IP 94/2015. 
    Em 17.12.2020 acolhi os os embargos declaratórios com efeitos infringentes e deferi a liminar para suspender o Inquérito Policial nº 094/2015 e as medidas cautelares reais impostas até decisão do TJGO.
    Sobreveio manifestação da defesa (eDOC 60) informando o descumprimento da decisão supra. Foi então proferido despacho (eDOC 69) determinando a liberação de todos os bens e valores objeto de constrição nas referidas cautelares impostas e a revogação de todas as indisponibilidades sobre bens, direitos e valores. O restante do material probatório deveria permanecer acautelado em autos apartados até decisão do TJGO . 
    Neste writ, a defesa busca “determinar à Juíza de 1ª Instância que cumpra integralmente o que já decidido opor Vossa Excelência, não podendo ser utilizado qualquer elemento produzido no IP 94/2015 e suas cautelares, e sobrestar toda investigação e/ou decisão judicial que tenha se valido desses elementos, incluindo a investigação IP 07/2020 e suas cautelares ou qualquer outra (que podem estar tramitando em sigilo) que tenha sido originada ou ostente qualquer elemento oriundo do IP 94/2015 e/ou suas cautelares”. (eDOC 83, p. 8) 
    Foram solicitadas informações ao TJGO no eDOC 93. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, observa-se que no caso em análise, o IP 94/2015 foi instaurado em 20/07/2015, há mais de cinco anos, para apuração de “possíveis irregularidades no procedimento licitatório Concorrência Pública n. 001/2014, deflagrado no Departamento de Trânsito do Estado de Goiás – DETRAN/GO, visando a concessão de serviços de vistorias veiculares, ante a notícia de que a empresa IVECAL teria apresentado atestados falsos e de que a empresa SANPERES teria sido beneficiada no certame”. (eDoc 1, p. 24)
    De acordo com os autos, recebidas as cópias do Inquérito pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), apenas em 2019 foi emitido o Boletim de Inspeção – BI nº 82/2019.
    Contudo, mesmo após determinação para suspender o IP 94/2015 e suas medidas cautelares impostas, foi autorizado o compartilhamento de todas as provas existentes em seus autos com o IP 07/2020, assim como a juntada do referido BI nº 82/2019.
    Ressalta-se que até o momento o inquérito não ensejou pedido de arquivamento ou oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, pelo contrário, havendo diversos pedidos de dilação de prazo.
    Como já assentado, a EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Conforme a doutrina, “esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação” (CHOUKR, Fauzi H. Garantias constitucionais na investigação criminal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 157; também GIACOMOLLI, Nereu J. A fase preliminar do processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 85; BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: RT, 2015. p. 72).
    Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252). 
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do “não prazo” pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: “a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) conduta das autoridades judiciárias” (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    No caso específico, inicialmente foi estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para investigação e remessa dos autos. Embora não se defenda a mera aplicação aritmética desses prazos, tendo em vista inclusive a possibilidade de prorrogação, entende-se que essas previsões legais, aliadas aos demais parâmetros acima descritos, constituem diretrizes que devem nortear a avaliação sobre o (des)cumprimento da garantia da razoável duração do processo. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de roubo. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. 4. Excesso de prazo da custódia cautelar. Paciente preso preventivamente há mais de dois anos. Constrangimento ilegal configurado. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade. 5. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 6. Ordem concedida, de ofício, para que o paciente seja posto em liberdade, se por algum outro motivo não estiver preso, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”.(HC 129.668/BA, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 24.10.2016) 
     “Habeas Corpus. 2. Cabimento. Proteção judicial efetiva. As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas. 3. Afastamento cautelar de funcionário público. Conselheiro de Tribunal de Contas. Excesso de prazo da medida. Há excesso de prazo no afastamento cautelar de Conselheiro de Tribunal de Contas, por mais de dois anos, na pendência da ação penal. 4. Ação conhecida por maioria. Ordem concedida”. (HC 147.303/AP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 27.02.2018) 
    EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. A duração prolongada da prisão cautelar afronta princípios constitucionais, especialmente, o da dignidade da pessoa humana, devido processo legal, presunção de inocência e razoável duração do processo. 2. A demora na instrução e julgamento de ação penal, desde que gritante, abusiva e irrazoável, caracteriza o excesso de prazo. 3. Manter uma pessoa presa cautelarmente por mais de dois anos é desproporcional e inaceitável, constituindo inadmissível antecipação executória da sanção penal. 4. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus deferida de ofício”. (HC 86.915/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 16.06.2006) 
    Ante o exposto, concedo a ordem, para determinar o arquivamento integral dos inquéritos 94/2015 e 07/2020, com relação aos pacientes, ressalvada a possibilidade de reabertura das investigações caso surjam novas provas (art. 18 do CPP).
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 22 de Abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente